Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735967-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO RECORRIDOS: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDATO. OUTORGA DE PODERES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECONHECIMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, o mandatário pode praticar atos em nome do outorgante, desde que a procuração esteja em nome do mandatário. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o peticionamento do advogado destituído de poder para receber citação não configura comparecimento espontâneo. No entanto, o comparecimento da parte deve ser reconhecido na hipótese em que houve o efetivo exercício do direito de defesa, sem a demonstração de nenhum prejuízo à parte, além de existirem indícios concretos de que ela tinha ciência da demanda. Tal medida prestigia o avançar da marcha processual e as decisões que foram proferidas. Não havendo demonstração do prejuízo derivado do ato que se pretende extirpar, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief, inexistem irregularidade dos atos processuais a serem reconhecidas. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 105, 238, 242 e 627, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa e manifesto prejuízo em decorrência da ausência de citação válida. Destaca que a procuração outorgada por ela à sua genitora não continha os poderes para receber citação. Ressalta, portanto, não configurar o comparecimento espontâneo a intervenção de advogado nos autos sem procuração com poderes específicos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, com enfoque nos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 105, 238, 242 e 627, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso em exame, concluiu que: (...) o comparecimento da parte deve ser reconhecido na hipótese em que houve o efetivo exercício do direito de defesa, sem a demonstração de nenhum prejuízo à parte, além de existirem indícios concretos de que ela tinha ciência da demanda (ID 33428471). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência aos artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005